Tribunal: CARF
Processo: 13804.000472/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.000472/2005-71
ACÓRDÃO
3401-013.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2024 a 31/08/2024
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de
insumos passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da
essencialidade, sempre indagando a aplicação do insumo ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços. Por mais relevantes que
possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho
nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de
insumos definidos pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes
consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção ou da
prestação de serviços.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na
forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a
recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua escrituração
regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, descabe o
provimento do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, para rejeitar as preliminares e, no mérito, negarlhe provimento.

Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000472/2005-71
2
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Correia Lima Macedo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a] integral),
Mateus Soares de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo
(Presidente. Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
A origem deste litígio remonta-se ao Despacho Decisório de fls. 39 e sgs do Volume I
destes autos que assim delimitou o litígio:
Trata-se de compensações requeridas mediante declarações de compensação,
modalidade formulário, utilizando-se créditos de PIS, PA 08/03, apurados pelo
regime não-cumulativo, decorrentes de operações de exportação de mercadorias
para o exterior ,conforme processo n.° 13804.000472/2005-71. A empresa
informou como saldo disponível de créditos de PIS o montante de R$ 313.020,67
(Demonstrativo de Créditos, fls. 02), dele utilizando a parcela de R$ 300.000,00
para compensar com débito IRPJ de mesmo valor nominal pela DCOMP oin
apresentada em 31/01/2005 (fls. 01)....
Decisão Diante do exposto, proponho o indeferimento do pedido de restituição e,
como conseqüência, a não-homologação das compensações constantes das
declarações de compensação anexas aos autos, pela falta de comprovação dos
créditos pleiteados, devendo-se promover a cobrança dos débitos indevidamente
compensados com os respectivos acréscimos legais.
A Declaração de Compensação e identificação dos supostos créditos encontram-se
as fls. 02/03. Em sede de manifestação de inconformidade apresentada as fls. 47 e sgs. foram
levantadas diversas rubricas, assim sintetizadas:
a) Ausência da prova da intimação para apresentação dos documentos.
b) Inércia da fiscalização para dirigir-se a unidade do contribuinte para fiscalizar as
Notas Fiscais de Entradas e Saídas anteriormente solicitadas.
c) Ausência de apreciação da documentação e das informações prestadas na
DACON, bem como anexa a manifestação de inconformidade 01 (um) DVD
contendo os arquivos magnéticos solicitados: • Planilha para demonstração do
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000472/2005-71
3
crédito do PIS com seu respectivo hash code (recibo SVA em conjunto); •
Planilha para demonstração da apuração do PIS, com seu respectivo hash code
(recibo SVA em conjunto); • Arquivos magnéticos referentes a Livros de Entrada
e saída; • Arquivos magnéticos 4.1.1, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3. 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.4.1, 4.5.2 (individual para cada início e fim de mês), 4.6.1, 4..7.1, 4.9.1, 4.9.2,
4.9.5, conforme "layout" definido pela IN SRF 86/2001 (item 7 do Termo de
Intimação); • Planilha Excel contendo as informações das DACON's conforme
leiaute previsto na intimação, com seu respectivo hash code (recibo SVA em
conjunto); • Planilha em Excel com a identificação dos produtos utilizados pela
empresa referente a Combustíveis e Energia Elétrica nos arquivos 4.3.4 (arquivo
de itens de mercadorias/Serviços (entradas) — Emitidas por Terceiros).
d) Violação Principiológica.
A r. decisão de primeiro grau que, amparada pela auditoria fiscal realizada pela
DEFIS/SP, entendeu pela falta de apresentação da documentação necessária para fins de
concessão de crédito pleiteado para fins de homologação da Compensação do período de Agosto
de 2003, decorrente de créditos do PIS Exportação, apurados pelo regime não cumulativo e com
fundamento no artigo 5o, § 1o da Lei no 10.637/2002.
Consoante fls. 39 dos autos a DEFIS emitiu relatório atestando categoricamente a
não apresentação da documentação pelo contribuinte, motivo pelo qual deixou de efetuar a
análise dos documentos referentes ao suposto crédito e, por conseguinte, propôs o indeferimento
da homologação das contribuições.
Esta auditoria refere-se a inúmeros processos do contribuinte, dentre eles citam-se
13804.008888/2004-57, 13804.000459/2005-12, 13804.000472/2005-71, 13804.003655/2005-49,
13804.004251/2005-72,13804.004499/2005-33.
No tocante as razões suscitadas no Recurso Voluntário, o contribuinte assim se
posicionou:
a- Nulidade do despacho decisório devido a ausência da prova da efetiva intimação
do recorrente para apresentação dos documentos.
b- DO CRÉDITO DE PIS NÃO-CUMULATIVO, DECORRENTE DE OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS, DE AGOSTO DE 2003.
c- Alternativamente requereu diligência.
O processo foi levado a julgamento em duas ocasiões e, em ambas, houve a
conversão em diligência de modo que a fiscalização analisasse o conjunto probatório apresentado
pelo contribuinte, dado ao fato de ter sido constatado a ausência a apreciação da documentação
acostada aos autos por parte do recorrente.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000472/2005-71
4
Instada a se manifestar acerca da Informação Fiscal o contribuinte alegou
insuficiência de fundamentação nas análises da fiscalização motivo pelo qual pleiteou nova
diligência fiscal para apreciação dos documentos.
Alternativamente pugnou pelo reconhecimento do crédito decorrente das
exportações e adicionou novas rubricas, tais como O DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO AOS CUSTOS
INCORRIDOS COM A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e chama atenção para as despesas de
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (CONTA 450035), DESPESAS DE
FINANCIAMENTO E EMPRÉSTIMO (CONTA 56111) e CRÉDITO PRESUMIDO RELATIVO A ESTOQUE
DE ABERTURA (CONTA 114033).
A douta Procuradoria da Fazenda Nacional se manifestou no sentido de se manter o
posicionamento externado nas informações fiscais que atendeu a Resolução proferida pelo CARF.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Não se reconhece a nulidade do despacho decisório e da própria decisão recorrida
pela ausência da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte. Isto porque, através das
Resoluções nos 3201000.578 (datada de 25 de janeiro de 2016) e 3201-000.768 (datada de 25 de
janeiro de 2017), os autos foram remetidos por duas ocasiões à unidade de origem.
Nesta última ocasião houve a elaboração do Termo de Informação Fiscal no
2.082/2022 EQAUD3/PISCOFINS/DEVAT09/SRRF09/RFB, de 15/08/2022, com análise dos
documentos apresentados pelo recorrente e, aliado ao direito das partes manifestarem-se acerca
do respectivo relatório. E assim foi feito nos termos já relatados nos autos.
Observa-se que no estágio atual dos autos o contribuinte conseguiu exercer o seu
direito a ampla defesa e ao contraditório, motivo pelo qual não há provas de efetivo prejuízo
decorrente do desenvolvimento do processo, assim como os atos foram praticados pelas
respectivas autoridades competentes.
Sendo assim, nego provimento.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000472/2005-71
5
3
DO DIREITO AO CRÉDITO DECORRENTE DAS EXPORTAÇÕES ARTIGO 5o, § 1o DA LEI No
10.637/2002
Esta é a matéria de mérito suscitada pelo recorrente quando da apresentação de
seu Recurso Voluntário. Sustenta ter direito aos créditos de PIS apurados no período de Agosto de
2003 e que a prova da liquidez e certeza pode ser encontrada nos seguintes documentos:
a- Ficha 21, item 1 da DIPJ de 2004 (onde consta a receita da exportação);
b- Ficha 05 da DACON;
c- Balancete Contábil.
De início é preciso registrar que o contribuinte apresentou outros documentos
neste processo. Todavia, nenhum ampara a pretensão, sob o prisma da liquidez e certeza de modo
a se alterar a conclusão da fiscalização. Foram oportunizadas diversas situações para apresentação
de documentos de embarques que amparassem as informações das exportações que encontram-
se na DIPJ de 2004 referente a 2003 e na DACON. Mas não constam nos autos referidos
documentos.
De todo modo, há que se registrar o fato de que, ao enfrentar este tema a
fiscalização refez o cálculo no item 24 do Relatório Fiscal, ocasião em que restou reconhecido
parte das despesas incorridas em processo produtivo de produtos exportados. Basta conferir a
coluna intitulada ‘Exportação’.
Inclusive, deste recálculo (que abrange todas as rubricas do despacho decisório), a
fiscalização chegou a seguinte conclusão:
Assim, apurados os créditos e mantidos os débitos informados no Dacon,
utilizando para desconto a totalidade do crédito apurado resulta saldo devedor
apurado no mês de agosto de 2003 no valor de R$ 441.621,16, cujo lançamento
não é admitido por já ter decorrido o prazo previsto no art. 173 do Código
Tributário Nacional, Lei no 5.172/66.
Por fim, utilizando-se apenas os documentos disponibilizados no momento da
manifestação de inconformidade, conclui-se pela inexistência de saldo credor de
PIS sequer para fazer frente aos débitos informados no período, nada sobrando
para as declarações de compensação vinculadas a supostos créditos deste período
(fls. 2 e 3), cujo saldo devedor deve ser exigido assim que concluído o julgamento.
Do exposto, nega-se provimento.
4
DA TAXA DE ILUMINAÇÃO
No tocante a esta rubrica levantada em sede da manifestação acerca do Relatório
Fiscal, melhor sorte não assiste ao contribuinte. A questão referente aos créditos apurados a título
de energia elétrica sobre valores concernentes a demanda contratada e a demanda reativa, apesar
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000472/2005-71
6
de cobradas na correspondente fatura, não correspondem ao consumo de energia elétrica,
grandeza sobre a qual é permitida a consideração do crédito previsto no art. 3o, IX, da Lei no
10.637/2002, e no art. 3o, III, da Lei no 10.833/2003.
Não há como reverter as referidas glosas pelo simples fato de que não se tratam de
insumos enquadráveis no inciso II, muito menos se enquadram dentro do contexto abrangido pelo
inciso IX do artigo 3o.
Em julgamento envolvendo a mesma matéria (13804.000461/2005-91), o
Conselheiro Renan Gomes Rego, Acórdão no 3401-012.341, reforça o posicionamento que aqui se
adota, ao dispor que:
A autoridade fiscal diligente manifestou que não foram admitidos créditos relativos
a taxa de iluminação pública, que não são despesas de energia elétrica e energia térmica, inclusive
sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica, portanto, não
atendendo ao inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/2003. No entanto, por expressa determinação
legal, apenas gera crédito o custo da energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica, nos termos do art. 3o, III, combinado com o seu § 1o, II, da Lei no 10.833, de 2003, e art.
3o, IX, da Lei no 10.637, de 2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...) III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma
de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
O texto legal não autoriza ao intérprete incluir outras despesas, a título de
acessórios, além da própria despesa de energia na base de cálculo de créditos. Ademais, o tributo
(taxa ou contribuição de iluminação pública) por sua própria natureza não pode ser considerado
um acessório do preço pago pelo consumo de energia.
Assim, a taxa de iluminação pública, tributo cobrado pelos munícipios, não pode
gerar crédito a favor do contribuinte. A Solução de Consulta Cosit no 22, de 04/03/16, já citada na
decisão recorrida, firmou o entendimento com o qual se alinha:
Cabe ressaltar que a redação dos dispositivos legais acima transcritos é clara ao
estabelecer que gera direito a créditos do PIS/Pasep a energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, e não a energia elétrica contratada, nem tampouco o valor
total da fatura de energia elétrica como informou a consulente. Não gerando, assim, o direito a
crédito os valores tais como taxas de iluminação pública, demanda contratada, juros, multa,
dentre outros que possam ser cobrados na fatura, embora dissociados do custo referente à
energia elétrica efetivamente consumida.
Esta Turma, com distinta composição, em votação unânime, nos termos do Acórdão
no 3401-008.606, em sessão de 14.12.2020, já decidiu no mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 Cofins Não-Cumulativa. Créditos. Taxa
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000472/2005-71
7
de iluminação Pública. Multa por Atraso. Vedado. Somente se permite o desconto de créditos em
relação à energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em
citados gastos as despesas com taxa de iluminação pública. Assim, mantém-se a glosa no tópico.
Portanto, nego provimento.
5
DOS CRÉDITOS RELATIVOS AOS CUSTOS INCORRIDOS COM AS DESPESAS DE ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (CONTA 450035), DESPESAS DE
FINANCIAMENTO E EMPRÉSTIMO (CONTA 56111) E CRÉDITO PRESUMIDO RELATIVO A
ESTOQUE DE ABERTURA (CONTA 114033).
Trata-se de regra basilar em processos de compensação, restituição ou
ressarcimento de que o ônus da prova da certeza e da liquidez do valor pleiteado pertence ao
contribuinte, salvo raríssimas exceções.
Não por acaso o artigo 170 do CTN estabelece que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
As Resoluções determinaram a apreciação dos documentos apresentados
juntamente com a manifestação de inconformidade. E a autoridade fiscal assim procedeu. E desta
análise, assim concluiu no item 21:
Quanto às linhas 07. Desp. Financ.de Emprést.e Financ.Obtidos Junto a PJ, 09.
Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado e 20. Crédito Presumido
Relativo a Estoque de Abertura seria necessário verificar informações contábeis
não disponibilizadas para minimamente podermos confirmar os valores.
Relembre-se que os arquivos relativos à contabilidade do período apresentaram
incorreções insanáveis. Desta forma, não é possível admitir-se crédito nestas
linhas.
Compulsando o Recurso Voluntário, bem como o balancete apresentado, nota-se
que o mesmo, por si só, não tem o condão de alterar o entendimento externado no respectivo
relatório.
́Portanto, nega-se provimento.
6
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-
lhe provimento.

Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000472/2005-71
8
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 1098
DF CARF MF
Original